Tribunal: STF
Processo: Rcl 70996
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Servidor regido por vínculo de natureza celetista. Causa em que se pleiteia parcela de natureza trabalhista. 4. Competência da Justiça do Trabalho. Tema 1143 da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.